Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE CURADORIA ESPECIAL. GUARDA. PEDIDO DA TIA MATERNA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO COMO FISCAL DA LEI. INFANTE SEM REPRESENTAÇÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de curadora especial, contra decisão que nomeou a instituição como representante processual de adolescente, cuja genitora é falecida e cujo genitor é desconhecido, em ação de guarda movida pela tia materna do menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, nos casos em que o menor não é parte formal da ação de guarda, mas não possui representante legal constituído, é válida a nomeação de curador especial para assegurar sua representação processual, independente da participação do Ministério Público como fiscal da lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 72, I, do CPC determina expressamente a nomeação de curador especial ao incapaz que não tiver representante legal, cabendo tal função à Defensoria Pública, nos termos do parágrafo único.
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 142, parágrafo único, reforça a necessidade de nomeação de curador especial em caso de ausência de representação ou assistência legal da criança ou adolescente.
5. A nomeação da curadoria especial é medida protetiva justificada pela ausência de qualquer representante legal constituído até que haja decisão sobre a tutela pleiteada pela autora da ação (tia materna do menor).
6. A atuação do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, não supre a ausência de representação processual, conforme jurisprudência consolidada e manifestação acostada nos autos.
7. Considerando que o adolescente tem mais de 12 (doze) anos, nos termos do art. 28, § 2o, do ECA, é imprescindível sua participação no processo, a qual exige adequada representação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a nomeação de curador especial à criança ou adolescente que careça de representação legal, ainda que não figure formalmente como parte no processo. 2. A ausência de representação legal não pode ser suprida apenas pela atuação do Ministério Público.”